Tribunal: TJSP
Processo: 2170772-88.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão agravada. Embargante alega contradição no acórdão, afirmando que o bloqueio de valores prejudica sua saúde financeira e compromete o pagamento de salários e fornecedores.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão agravada. Embargante alega contradição no acórdão, afirmando que o bloqueio de valores prejudica sua saúde financeira e compromete o pagamento de salários e fornecedores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao negar provimento ao recurso, considerando a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos para negar provimento ao recurso, destacando a ausência de prova eficaz da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a presunção de legitimidade da penhora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A discordância da embargante não justifica alteração do julgado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 373, II; 797; 833, IV e X; 805; 835, I; 873, IV e X; 1.022; 1.026, § 2o.